Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-04.2021.8.11.0011
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000694-04.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO PEREIRA CASTRO - CPF: 021.716.341-62 (APELANTE), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOWHAYNNE ROCHA - CPF: 053.529.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CARDOSO DA SILVA - CPF: 863.562.592-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANA LUZIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 062.184.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTHANNE DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 062.725.551-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.829.371-43 (VÍTIMA), FAGNER LARA DA CRUZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

PROCEDIMENTO DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO -
129, §13º, DO CÓDIGO PENAL –
DOSIMETRIA -

REFORMA -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO -
POSTULADO A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – VIABILIDADE – CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ESCOLARIDADE DO APELANTE LIMITADAS –
PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste interesse recursal quanto à readequação da dosimetria da pena, uma vez que, na sentença, a Magistrada aplicou a detração e declarou extinta a punibilidade do réu em razão do cumprimento integral da pena.

Embora as ações praticadas pelo apelante apresentem certa gravidade, sua limitada capacidade econômico-financeira e baixa escolaridade impõem a necessidade de reduzir o montante indenizatório. Contudo, é essencial não perder de vista o caráter pedagógico da indenização, que visa tanto reprimir condutas pretéritas quanto prevenir futuras ações semelhantes.

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. No entanto, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta
por Sérgio Pereira Castro
contra a decisão proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, que, após desclassificação pelos jurados, condenou o acusado pelo crime descrito no art. 129, §13º, do Código Penal. A pena foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, a qual foi considerada extinta em razão do cumprimento integral (detração), bem como foi determinado o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, conforme o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (ID. 242948304 - Pág. 6).

Em suas razões, a Defesa pleiteia a reforma da sentença, postulando a readequação da pena, a redução do valor da indenização arbitrada para um montante compatível com a hipossuficiência do apelante, bem como a isenção das custas processuais, sustentando que o recorrente é pessoa em situação de vulnerabilidade, sendo representado pela Defensoria Pública (ID. 242948331 - Pág. 13).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID.
242948335 - Pág. 13
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID.
246307687 - Pág. 9
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobressai dos autos que o Ministério Público Estadual, na Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, ofereceu denúncia contra o apelante Sérgio Pereira Castro, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9º (por duas vezes), e 147 (por duas vezes), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.343/06, em concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Após a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima e as testemunhas, a Magistrada singular atribuiu nova definição jurídica aos fatos, imputando ao apelante a prática do crime descrito no artigo 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 242946849 - Pág. 4).

Na sequência, ao término da primeira fase do rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Juízo
a quo
pronunciou o apelante nas penas do artigo 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. Essa decisão foi confirmada por este Tribunal, em processo de minha relatoria.

Em

13 de agosto de 2024, o apelante foi submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, ocasião em que a conduta imputada foi desclassificada para o crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal.
A pena foi fixada em 3 (três) anos de reclusão, julgada extinta devido ao cumprimento integral (detração)
, além da determinação do pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos causados pela infração, conforme o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em relação à dosimetria da pena, a Defesa carece de interesse recursal, visto que, conforme consta na sentença, a Magistrada aplicou a detração e julgou extinta a punibilidade do réu em razão do
cumprimento integral da pena
. Na mesma oportunidade, foi revogada a prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura.

Logo, não conheço da apelação quanto a esse pedido.

No que diz respeito à redução do valor da indenização, embora as ações praticadas pelo apelante apresentem certa gravidade, sua limitada capacidade econômico-financeira e baixa escolaridade justificam a necessidade de reduzir o montante indenizatório. Conforme declarado no termo extrajudicial de qualificação, o apelante afirmou trabalhar em serviços gerais em fazenda e receber diárias de R$ 80,00 e

ser apenas alfabetizado.

Esses fatores justificam a mitigação do valor arbitrado de R$
3.000,00 (três mil reais)

sob pena de tornar impossível a efetivação do comando legal e prejudicar o próprio sustento do apelante.

Desse modo, visando compatibilizar os critérios acima mencionados, mas considerando que a indenização deve manter seu caráter pedagógico, promovendo tanto a repressão de condutas passadas quanto a prevenção de futuras ações desse tipo, o valor deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago pelo apelante à vítima.

No tocante ao pedido de isenção das custas e despesas processuais formulado pelo apelante, com base na alegada hipossuficiência financeira, ainda que eventualmente procedente,
não afasta a condenação ao pagamento das referidas custas, que constitui consequência lógica da própria condenação criminal
, conforme disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.

Por outro lado, o beneficiário da justiça gratuita faz jus à suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo período de 5 anos, contados a partir da sentença final. Caso, ao término desse prazo, o apelante não apresente condições financeiras para quitar o débito, a obrigação será considerada prescrita.

No entanto, a verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade, deve ocorrer na fase de execução, uma vez que é possível que a situação financeira do apenado se altere entre a data da condenação e a execução da sentença.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO.
EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

4. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.194.354/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – (...) - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita.
Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
.(N.U 1000061-40.2023.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)”

Assim, a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal e, portanto, não pode ser afastada, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Juiz da Execução Penal apreciar o pedido, uma vez que o momento adequado para se aferir a condição econômico-financeira do condenado é a fase de execução penal.

Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, e, na extensão, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para reduzir a reparação pecuniária de que trata o art. 387, IV, do CPP para R$
1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024